Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMANCIPAÇÃO. SUPRIMENTO DE OUTORGA PATERNA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1 – Competência. Emancipação. Suprimento de outorga paterna. Ausência de ameaça ou violação de direitos da menor. Competência da Vara de Família. Compete ao Juízo da Vara de Família conhecer das questões relacionadas, entre outras, à capacidade do menor, em caso de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência da Vara da Infância e Juventude e de Órfãos e Sucessões (art. 27, inciso II, Lei 11.697/2008). Não se verificando situação de vulnerabilidade da adolescente, não incide o quanto está disposto no artigo 148, Parágrafo único, alínea "e", do ECA cc. artigo 30 § 1o inciso V, da Lei 11.697/2008. A competência, pois, para processar a demanda com pedido de suprimento judicial de outorga paterna para fim de emancipação da menor deve se firmar no Suscitado, o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília.
2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o Suscitado, o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília
(e)